Tribunal: TJMT
Processo: 1026770-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026770-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA TIOFILO RODRIGUES - CPF: 016.631.881-73 (AGRAVANTE), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pela instituição financeira credora, em razão de inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pela credora é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, diante das alegações de conteúdo genérico e divergência no número do contrato.

III. Razões de decidir

3. A mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente, para sua comprovação, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato (DL nº 911/69, art. 2º, § 2º).

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 245 e Tema nº 1132) dispensa a indicação do valor do débito na notificação, bastando o envio ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

5. A eventual divergência no número do contrato não invalida o ato, desde que presentes outros elementos que identifiquem inequivocamente a relação contratual, como nome do devedor, credor e prestações vencidas.

6. Verificada a regular constituição da mora, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, dispensando-se a indicação do valor do débito. 2. A divergência formal no número do contrato não invalida a notificação quando outros elementos identificam adequadamente a obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO EVANGELISTA TIOFILO RODRIGUES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Proc. nº 1064474-80.2025.8.11.0041), ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária (cf. Id. nº 305858881).

No recurso vinculado ao Id. nº 305858874, o Agravante alega que não foi validamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial apresenta vícios insanáveis, quais sejam: conteúdo genérico desprovido de elementos essenciais para identificação da obrigação inadimplida e número de contrato divergente do efetivamente celebrado.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira é genérica e destituída de elementos essenciais, não especificando de forma clara e objetiva qual o débito do Agravante, utilizando número de contrato de forma errônea e não especificando a data de vencimento das obrigações ou o valor efetivo do débito exigido. Argumenta que tais informações são mínimas e indispensáveis à constituição válida da mora, não podendo tal vício ser desconsiderado sob pena de grave violação aos seus direitos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a imediata restituição do veículo ao agravante.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais, sustentando que a mora do agravante está devidamente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. Argumenta que, conforme a Súmula 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Quanto à alegada divergência no número do contrato, esclarece que o número constante na notificação extrajudicial é o mesmo da ficha cadastral anexada à inicial. Pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 313295351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO EVANGELISTA TIOFILO RODRIGUES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra o agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária (cf. Id. nº 305858881).

Nos autos da petição inicial, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA requereu pedido liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão da inadimplência do devedor.

O MM. Juiz a quo deferiu a liminar de busca e apreensão, e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária. (...) Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento doa devedora, conforme se constata da notificação de Id 200245815, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada."

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, conforme decisão de Id. 307218881.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando que a mora do agravante está devidamente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. Argumenta que, conforme a Súmula 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Quanto à alegada divergência no número do contrato, esclarece que o número constante na notificação extrajudicial é o mesmo da ficha cadastral anexada à inicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se no inciso I do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em determinar se a notificação extrajudicial enviada pela agravada é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, considerando as alegações de conteúdo genérico e divergência no número do contrato. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo acertou ao deferir a liminar de busca e apreensão, fundamentando sua decisão na comprovação da mora do devedor mediante notificação extrajudicial. De fato, a análise dos autos revela que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante constante no contrato (R2800, 1, QU2, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ/MT) e contém elementos suficientes para identificar o negócio jurídico, como o nome do devedor, o número do grupo/cota e as prestações vencidas (de 17/04/2025 a 17/06/2025 e subsequentes).

A legislação aplicável ao caso estabelece que a mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Além disso, o art. 3º do mesmo diploma legal autoriza o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º.

A doutrina especializada sobre o tema ensina que a notificação extrajudicial tem a finalidade de comprovar a mora do devedor fiduciante, não sendo necessário que contenha o detalhamento do débito ou a discriminação das parcelas inadimplidas.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, conforme estabelece a Súmula 245. Além disso, no julgamento do REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), o STJ firmou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros".

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que "é válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor" (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJe 26/09/2017).

Esse entendimento jurisprudencial contraria a tese sustentada pelo agravante, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela agravada atende aos requisitos legais para a constituição em mora, sendo dispensável a indicação do valor do débito ou o detalhamento das parcelas inadimplidas.

Quanto à alegada divergência no número do contrato, verifica-se que o número constante na notificação extrajudicial 4382477818 (cf. id. nº 305858884) refere-se ao grupo/cota do consórcio, conforme esclarecido pela agravada em suas contrarrazões. Essa informação é suficiente para identificar a relação contratual entre as partes, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante. Ademais, a notificação contém outros elementos que permitem a identificação inequívoca do contrato, como o nome do devedor, o endereço, o credor e as prestações vencidas.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pela agravada é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, não havendo vícios que comprometam sua eficácia.

A decisão agravada merece ser mantida porque está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. A notificação extrajudicial enviada pela agravada atende aos requisitos legais para a constituição em mora do devedor fiduciante, sendo dispensável a indicação do valor do débito ou o detalhamento das parcelas inadimplidas. Além disso, a alegada divergência no número do contrato não compromete a identificação da relação contratual entre as partes, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025